Tribunal: TJSP
Processo: 0002807-26.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Exame de etilômetro conclusivo. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Laudos de exame de corpo de delito (lesões leves em ambas as vítimas). Confissão do acusado. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de perigo concreto ou dano (art. 306). Crime autônomo em relação à lesão

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Exame de etilômetro conclusivo. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Laudos de exame de corpo de delito (lesões leves em ambas as vítimas). Confissão do acusado. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de perigo concreto ou dano (art. 306). Crime autônomo em relação à lesão corporal. Concurso material verificado. Condenação que era de rigor. Recurso do Ministério Público provido para esse fim.
Dosimetria da pena que merece reparo quanto: (1) à circunstância judicial considerada para majorar a pena base das lesões corporais; (2) quanto à suspensão da habilitação por tempo desproporcional ao fixado para as demais penas; (3) e quanto ao montante da pena de prestação pecuniária, já que fixada no dobro do mínimo sem justificação. Recurso da defesa provido em parte, já que negado o afastamento da cumulação de restritivas de direitos.